Tribunal: TJSP
Processo: 1500388-57.2024.8.26.0236
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais militares, em patrulhamento de rotina, observaram o réu debruçado sobre um automóvel parado em um ponto de venda de drogas, entregando algo ao condutor. Realizada a abordagem, apreenderam com

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais militares, em patrulhamento de rotina, observaram o réu debruçado sobre um automóvel parado em um ponto de venda de drogas, entregando algo ao condutor. Realizada a abordagem, apreenderam com o motorista três porções de cocaína, tendo ele informado que acabara de adquirir o entorpecente do acusado, de quem já havia comprado drogas em outras oportunidades. Relato dos milicianos oficiantes confirmado pelo motorista do carro, em ambas as fases da persecução. Versão exculpatória do réu e de seus amigos íntimos (informantes do juízo) que, além de inverossímil e contraditória, restou isolada do restante do conjunto probatória. Condenação mantida.
PENAS. Base fixada no mínimo legal, favoráveis as circunstâncias judiciais, e assim mantida, na segunda fase. Na derradeira etapa, aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, na fração de dois terços, diante da primariedade e dos bons antecedentes do acusado. Penas concretizadas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa mínimos. Corrigido, de ofício, erro material da r. sentença, da qual constou a pena pecuniária de 167 dias-multa.
REGIME E BENEFÍCIOS LEGAIS. A corporal foi substituída por prestação de serviços à comunidade e 10 (dez) dias-multa mínimos, fixado o regime aberto para o caso de conversão.
Recurso defensivo improvido, corrigido, de ofício, o cálculo da pecuniária, para fixá-la em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa mínimos.